Tribunal: TJSP
Processo: 0012493-46.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR E ACHADOS DESFAVORÁVEIS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA. Sentenciada condenada por latrocínio tentado e que, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário, possui em seu prontuário anotações referentes à prática de quatro faltas disciplinares

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR E ACHADOS DESFAVORÁVEIS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA. Sentenciada condenada por latrocínio tentado e que, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário, possui em seu prontuário anotações referentes à prática de quatro faltas disciplinares (uma grave e três médias), além de terem sido constatados aspectos desfavoráveis preocupantes em exame criminológico, tudo a indicar ser prematura a concessão de tão amplo benefício. Agravo defensivo desprovido.